Tribunal: TJMT
Processo: 0002904-38.2013.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002904-38.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GENESIO ALVES DE ANDRADE - CPF: 938.620.241-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL APÓS UM ANO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC, sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. A apelante sustenta ausência de inércia, atribui a demora ao Judiciário, invoca a suspensão de prazos pela Lei no 14.010/2020 e a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional no caso concreto; (iii) determinar se diligências infrutíferas e entraves judiciais afastam a fluência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente incide quando o exequente não promove atos efetivos para a satisfação do crédito pelo prazo correspondente à prescrição do direito material, conforme Súmula 150 do STF.

4.

O art. 921 do CPC/2015 estabelece que, não localizados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, após o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.

5.

A Lei no 14.195/2021, que fixa como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera, não retroage, devendo ser observado o regime anterior aos fatos processuais.

6.

No caso concreto, o processo foi suspenso em 15/04/2019, iniciando-se o prazo prescricional em 15/04/2020, o qual transcorreu integralmente até 15/04/2025 sem causa de interrupção ou suspensão.

7.

A realização de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o prazo da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência do STJ.

8.

A ausência de demonstração de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional mantém hígido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9.

Observa-se a prévia intimação da parte exequente para manifestação, em respeito ao contraditório, legitimando o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/2015, inicia-se após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o. 2. Diligências infrutíferas requeridas pelo credor não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente. 3. As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores. 4. Transcorrido o prazo prescricional sem causa impeditiva, impõe-se a extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória julgada extinto nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC. Sem custas ante o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

A apelante alega que a sentença de primeiro grau reconheceu indevidamente a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Destaca que o magistrado considerou como termo inicial “sua ciência quanto à primeira tentativa infrutífera de localização de bens da parte executada”, concluindo que transcorreram mais de seis anos sem satisfação do crédito.

Sustenta, contudo, que tal conclusão é equivocada, pois não houve inércia da exequente.

Afirma que ao longo de todo o processo foram realizadas diversas diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, bem como reiterados requerimentos para impulsionar o feito. Em suas palavras, “todas as providências necessárias, para o regular andamento do feito, foram prontamente atendidas, de modo que, em momento algum houve negligência processual”.

Relata ainda que houve entraves decorrentes da própria máquina judiciária, como demora na apreciação de pedidos e no cumprimento de diligências, exemplificando que um pedido de pesquisa Infoseg demorou cerca de dez meses para análise, bem como a expedição de mandado de citação que levou mais de oito meses. Argumenta que tais atrasos não podem ser imputados à exequente.

Aduz também que houve impactos decorrentes da pandemia da Covid-19 e aplicação da Lei no 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais, o que impede o reconhecimento da prescrição no período.

Ressalta que a prescrição intercorrente exige a inércia do credor, o que não ocorreu no caso concreto, invocando a Súmula 106 do STJ no sentido de que a demora imputável ao Judiciário não pode prejudicar a parte diligente.

Argui ainda que a inexistência de bens não autoriza, por si só, a extinção da execução, sob pena de beneficiar o devedor inadimplente.

Enfatiza a inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC.

Salienta que o juízo de origem utilizou como marco inicial da prescrição a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, critério introduzido pela nova legislação, o que violaria o princípio da irretroatividade.

Assinala que “esse marco não poderia ser adotado pelo Juiz a quo, vez que aplicável a atos processuais posteriores à alteração da lei”.

Assevera que, à luz da redação anterior do CPC, a prescrição intercorrente somente se iniciaria após a suspensão formal do processo, o que não ocorreu nos autos, inexistindo, portanto, o termo inicial do prazo prescricional.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução, com vistas à satisfação do crédito perseguido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no
Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1o, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1o, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso em tela, a Ação Monitória foi distribuída em 26/06/2013 (p. 102), com citação do réu em 22/02/2017 (p. 136).

Em 04/04/2017, o autor foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar pelo que entendesse de direito, porém permaneceu inerte, conforme certidão de 06/06/2017 (p. 138).

Em 28/06/2017, houve nova intimação para manifestação e requerimento de prosseguimento do feito (p. 139). Em resposta, postulou a conversão do mandado inicial em título executivo, nos termos do art. 701 do CPC (p. 140), pleito deferido em 02/10/2017.

Em 19/02/2018, o réu foi intimado para satisfazer a obrigação (p. 143), mas não se manifestou.

Em 06/04/2018, a parte exequente requereu a penhora on-line, via sistema BACENJUD, sobre valores existentes em contas do executado (p. 146). O pedido foi indeferido em 10/07/2018, pois não havia citação por oficial de justiça. Na mesma ocasião, determinou-se o recolhimento das custas da diligência (p. 150), providência cumprida em 20/07/2018 (p. 151).

A citação ocorreu em 17/09/2018 (p. 155). Em 24/09/2018, a exequente compareceu aos autos, requereu nova penhora on-line e juntou memória de cálculo (p. 156). O pleito foi deferido em 30/11/2018 (p. 163).

Em 07/12/2018, a exequente foi intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao feito (p. 167). Em 12/12/2018, requereu penhora via sistema RENAJUD (p. 168), deferida em 06/02/2019 (p. 169).

Em 17/02/2019, houve intimação para adoção das providências necessárias (p. 171). Em 18/03/2019, requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos localizados (p. 173).

Por decisão proferida em 22/03/2019, o pedido de penhora foi concedido; todavia, incumbia à exequente proceder à avaliação do veículo por meio de órgãos oficiais (p. 174).

Em 04/04/2019, a parte autora requereu a suspensão do feito, o que foi acatado em 15/04/2019.

A parte autora, em 08/11/2019, voltou a se manifestar nos autos, pedindo nova a penhora on-line via BACENJUD (p. 180), pedido indeferido em 19/11/2019.

Em 11/11/2025, a parte autora foi intimada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. Posteriormente, em 11/12/2025, o processo foi extinto com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.

Como visto,
o processo foi suspenso em 15/04/2019
, iniciando-se em 15/04/2020 a contagem do prazo prescricional, que nesta hipótese é quinquenal, por se tratar de “Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Empresarial”.

Assim, transcorridos mais de seis anos, correspondentes a um ano de suspensão e cinco anos de prazo prescricional, sem ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva,
cujo termo final se deu em 15/04/2025
, resta configurada a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – SUSPENSÃO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO À CONSTRIÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC no 01 - STJ.
A mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR).
Para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu”.
(N.U 0001404-71.2003.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

No mais, o STJ possui jurisprudência assente de que

“a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial no 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro, DJEn 25-09-2024).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários, pois o §5o do art. 921 do CPC consigna que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não implica em ônus para as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026